Tribunal: TJBA
Processo: 0501143-31.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501143-31.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA

APELADO: SHOPPING DO PREMOLDADO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição por danos materiais cumulada com indenização por danos morais, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.700,00 a título de danos materiais, rejeitar o pedido de danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários na proporção de 50% para cada parte.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de cumulação de pedido de indenização por danos materiais com pedido de indenização por danos morais, o acolhimento integral do primeiro e a rejeição integral do segundo autorizam o afastamento da sucumbência recíproca, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir
A parte autora formulou dois pedidos autônomos, com causas de pedir e pressupostos próprios: ressarcimento por danos materiais decorrentes de vício nos produtos fornecidos e indenização por danos morais. O acolhimento de apenas um deles configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
A rejeição integral do pedido de danos morais não caracteriza decaimento mínimo, pois não se trata de simples redução do quantum indenizatório, mas de improcedência total de capítulo autônomo da demanda. Por isso, não incide a exceção prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.
O princípio da causalidade não afasta a repartição dos ônus sucumbenciais, porque, embora a parte ré tenha dado causa ao ajuizamento da demanda, a parte autora também ampliou o objeto litigioso ao formular pedido de dano moral que foi julgado improcedente.
Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A cumulação de pedidos autônomos de danos materiais e danos morais, com acolhimento de um e rejeição integral do outro, configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC. 2. A improcedência total do pedido de danos morais não caracteriza decaimento mínimo para fins de incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC. 3. Mantida a sentença em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0501143-31.2016.8.05.0150, oriundos do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

e, como Apelado,

SHOPPING DO PREMOLDADO LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA